Tribunal: STJ
Processo: 0051872-22.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040192 - RJ (2025/0339921-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIVALDO DE ARAUJO PAULINO
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ARESP
INTEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o
23/5/2025,
agravo somente interposto em
O recurso é, pois, manifestamente
23/7/2025.
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos,
nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, do Código
art. 994,
caput
de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
2. "É assente nesta Corte que a interposição de recurso manifestamente
incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de
declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial
(AgRg no
não são o recurso adequado ou cabível à espécie"
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
AREsp n. 2.148.021/PB,
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
30/6/2023)
.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: e24c3ba4-4536-425a-8231-0dc01869b4e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040192 - RJ (2025/0339921-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIVALDO DE ARAUJO PAULINO
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ARESP
INTEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o
23/5/2025,
agravo somente interposto em
O recurso é, pois, manifestamente
23/7/2025.
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos,
nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, do Código
art. 994,
caput
de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
2. "É assente nesta Corte que a interposição de recurso manifestamente
incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de
declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial
(AgRg no
não são o recurso adequado ou cabível à espécie"
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
AREsp n. 2.148.021/PB,
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
30/6/2023)
.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIVALDO DE ARAUJO
PAULINO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fl.
1102), que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1a Câmara
Criminal, Relator(a) Des. Pedro Raguenet), assim ementado:
Recurso em Sentido Estrito. Decisão de pronúncia. Submissão do recorrente a
julgamento perante o Tribunal do Júri. Condutas tipificadas no
da
art. 14
e 121, §2o, incisos II e IV, n/f do
todos do Código Penal.
Lei 10.826/03
art. 69,
Existência da materialidade e indícios suficientes de autoria capazes de
Documento eletrônico VDA52062537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:23
Código de Controle do Documento: 689427a6-f5fb-452a-98d0-c1b388873a0d

sustentar a decisão de pronúncia. Laudo de exame de necropsia. Laudo de
exame de arma de fogo. Prova oral produzida em Juízo. Aplicação do art. 413
do Código de Processo Penal. Encerramento da primeira fase processual que
analisa apenas a admissibilidade da acusação. Análise mais aprofundada do
acervo probatório e exame das teses defensivas, incluindo a de legítima
defesa, reservada à apreciação pelo Conselho de Sentença, na condição de
juiz natural da causa. Desprovimento do recurso. Manutenção da decisão de
pronúncia.

A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1107
/1116).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de LUCIVALDO DE ARAUJO PAULINO,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 23/5/2025, sendo
o agravo somente interposto em 23/7/2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo
caput
art. 798
Penal.
Com efeito, "é assente nesta Corte que a interposição de recurso
manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de
declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial não são o
(AgRg no
relator
recurso adequado ou cabível à espécie"
AREsp n. 2.148.021/PB,
Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
–
em
DJe de
.
27/6/2023,
30/6/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:23
Código de Controle do Documento: 689427a6-f5fb-452a-98d0-c1b388873a0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339921-4
AREsp 3.040.192 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00518722220188190001 202524701165 518722220188190001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIVALDO DE ARAUJO PAULINO
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIVALDO DE ARAUJO PAULINO
ADVOGADO
: RODRIGO AUGUSTO FERREIRA - RJ169336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054491880;452230@
2025/0339921-4 - AREsp 3040192 Petição : 2025/0101632-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:49
Código de Controle do Documento: 776A82CE-60EC-4F8E-ADF6-C7FEA8F7E254